Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701324-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS, LUCIANA FREITAS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - ME contra decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante contra MARCOS AURÉLIO LEONEL DE FREITAS e LUCIANA FREITAS DIAS, indeferiu pedido de pesquisa de bens via INFOJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. É a síntese do necessário. DECIDO Consoante ofício expedido pelo d. Juízo "a quo” (IDs 55094898 e 55094899), e em consulta aos autos da ação originária, verifico que, após a interposição do presente agravo, o Magistrado de origem reconsiderou a decisão agravada e determinou a pesquisa via convênio INFOJUD. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, na prejudicialidade do agravo de instrumento. Com a mesma compreensão, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual considerou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada e do levantamento da penhora anteriormente determinada. 2. Diante da reconsideração da decisão recorrida e do levantamento da penhora com expedição de alvará resta evidente a perda de interesse recursal do agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1145450, 07137875920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator